Tribunal: TJDFT
Processo: 0710944-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTA CONTRATUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. DEFESA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A matéria referente à competência já foi apreciada por esta Egrégia Turma em outro recurso de Agravo de Instrumento, motivo pelo qual, embora seu reconhecimento possa se dar de ofício, não há razões para acolher essa preliminar.
2. A legitimidade da parte, no caso concreto, tem natureza de preliminar-quase mérito a ser discutida em Embargos à Execução, assim como a do excesso de execução.
3. Conforme sublinhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 915.503/PR, A exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, admitida, conforme entendimento da Corte, nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória.
4. A análise da alegada nulidade de processo administrativo de aplicação de multa contratual por ausência de intimação para exercer o contraditório e ampla defesa não dispensa dilação probatória, motivo pelo qual se revela também descabida a Exceção de Pré-executividade.
5. Recurso conhecido e não provido.